Tribunal: TJBA
Processo: 8029609-71.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029609-71.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: YURI CARNEIRO COELHO e outros

Advogado(s)
:
YURI CARNEIRO COELHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

PROCURADOR DE JUSTIÇA
:
NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

ACORDÃO

LEI MARIA DA PENHA.
HABEAS CORPUS
. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – ARTIGO 22 E INCISOS DA LEI FEDERAL DE Nº. 11.340/06. PACIENTE SUBMETIDO PRIMEVAMENTE ÀS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DE:
A) AFASTAMENTO DO LAR EM QUE RESIDE A VÍTIMA, NÃO PODENDO FREQUENTÁ-LO OU VISITÁ-LO, DEVENDO MANTER-SE A UMA DISTÂNCIA DE 300 (TREZENTOS) METROS; B) PROIBIÇÃO DE APROXIMAR-SE DA VÍTIMA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS, MANTENDO UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 300 METROS; C) PROIBIÇÃO DO RÉU DE MANTER CONTATO COM A VÍTIMA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS, POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO; D) PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR O LOCAL EM QUE A DECLARANTE TRABALHA, SITUADO NA RUA CASTRO ALVES, Nº 1711, CENTRO, NA URBE DE FEIRA DE SANTANA/BA, CONHECIDO COMO CLÍNICA DA CIDADE, DO QUAL DEVERÁ MANTER-SE AFASTADO POR 300 (TREZENTOS) METROS; E) TELEFONAR PARA OS NÚMEROS: 75 3624 9615 OU 3614 5835, OU
COMPARECER À VARA ESPECIALIZADA – SETOR DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR AO AGRESSOR –, NO PRAZO DE CINCO DIAS, DAS 08 ÀS 12 HORAS, PARA AGENDAR ACOMPANHAMENTO, COM A RESSALVA DE QUE PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO PREVENTIVA CASO NÃO HAJA OBEDIÊNCIA ÀS MEDIDAS PROTETIVAS APLICADAS.

I – DESCONHECIMENTO DOS ARGUMENTOS DE MÉRITO CONTIDOS NA EXORDIAL.

1. CONFORME RELATADO ALHURES, REQUER O IMPETRANTE A CONCESSÃO DA PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS, VISANDO O RECONHECIMENTO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL CAUSADO PELA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA IMPOSTAS AO PACIENTE, SENHOR EDSON CLEVE DA SILVA ALMEIDA.

2. ENTRETANTO, OBSERVA-SE QUE MUITAS DAS ALEGAÇÕES TRAZIDAS A BAILA DO PROCESSO PELA PETIÇÃO INICIAL CONSTITUEM-SE EM VERDADEIRA DISCUSSÃO DO MÉRITO PROCESSUAL. ASSIM, INSTA CONSIGNAR QUE A JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA TEM ENTENDIDO QUE A DISCUSSÃO DE MERITUM CAUSAE NÃO DEVE SER REALIZADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ISSO OCORRE DEVIDO AO CARÁTER EXCEPCIONAL DESSE INSTRUMENTO PROCESSUAL E À SUA FINALIDADE DE PROTEGER O DIREITO DE LIBERDADE DE FORMA IMEDIATA, EM SITUAÇÕES DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.

3. NESTE DIAPASÃO, A DISCUSSÃO DE MERITUM CAUSAE, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, RESULTA NA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, UMA VEZ QUE ANTECIPA UMA ANÁLISE DE MÉRITO QUE DEVE SER REALIZADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, ONDE O PROCESSO SEGUE SEU CURSO REGULAR E SÃO OBSERVADOS TODOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

4. PORTANTO, NÃO É A PRESENTE AÇÃO A VIA CORRETA PARA TRATAR DA VERACIDADE DA SUPOSTA AGRESSÃO, NEM DE QUESTÕES RELATIVAS À PARTILHA DE BENS E PROPRIEDADE DE COISAS, MOTIVOS PELO QUAL NÃO CONHECEREI QUAISQUER ARGUMENTOS RELATIVOS A TAIS NATUREZAS.

5. NO ENTANTO, É IMPORTANTE DESTACAR QUE, EM CASOS EXCEPCIONAIS, EM QUE A ILEGALIDADE É FLAGRANTE E EVIDENTE, O HABEAS CORPUS PODE ABORDAR ELEMENTOS DO MÉRITO QUANDO DIRETAMENTE RELACIONADOS À LIBERDADE DO ACUSADO, OS QUAIS SÃO OS ÚNICOS QUE SERÃO TRATADOS NESTE VOTO.

II – DOS DEMAIS PEDIDOS.

1. ISTO POSTO, AFASTADA A DISCUSSÃO DE MÉRITO ACIMA DESCRITA, DESTACA O INSIGNE PROCURADOR QUE, POR FORÇA DA DECISÃO IMPETRADA, O PACIENTE SE ENCONTRA IMPEDIDO DE EXERCER SUA PROFISSÃO, POSTO TER SIDO DETERMINADA, COMO MEDIDA DE URGÊNCIA, A “PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR O LOCAL EM QUE A DECLARANTE TRABALHA, SITUADO NA RUA CASTRO ALVES, Nº 1711, CENTRO, NESTA CIDADE [FEIRA DE SANTANA/BA], CONHECIDO COMO CLÍNICA DA CIDADE, DO QUAL DEVERÁ MANTER-SE AFASTADO POR 300 (TREZENTOS) METROS”, SENDO ESTE, EM REALIDADE, SEU LOCAL DE TRABALHO.

2. COMO BEM APONTOU A DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, A DECLARAÇÃO DE ID. NUM. 46201735 ESCLARECEU QUE A POSSÍVEL VÍTIMA NÃO FAZ PARTE DO CORPO CLÍNICO DA MENCIONADA CLÍNICA, MAS O PACIENTE, SIM. NESTE CONTEXTO, CONSIDERO QUE O AFASTAMENTO DO SENHOR EDSON CLEVE DA SILVA ALMEIDA DE SEU LOCAL DE TRABALHO, A TROCO DE NADA, É UMA MEDIDA DESPROPORCIONAL E DESMOTIVADA, CONSISTINDO EM ABUSO QUE MERECE SER AFASTADO.

3. ADEMAIS, ARRAZOA O DEFENSOR QUE, DEVIDO AO ESTABELECIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA DE “AFASTAMENTO DO LAR EM QUE RESIDE A VÍTIMA, NÃO PODENDO FREQUENTÁ-LO OU VISITÁ-LO, DEVENDO MANTER-SE A UMA DISTÂNCIA DE 300 (TREZENTOS) METROS”, A HIPOTÉTICA VÍTIMA SE ENCONTRA EXERCENDO RETENÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DO PACIENTE, OS QUAIS SE ENCONTRAM NA CASA QUE AQUELA OCUPA, SEM QUE ESTE POSSA RETIRAR OS DOCUMENTOS.

4. DE SE CONCEDER QUE A INVIABILIDADE DE TER ACESSO AOS PRÓPRIOS DOCUMENTOS PESSOAIS É OUTRA MEDIDA DE CARÁTER EVIDENTEMENTE DESPROPORCIONAL, POSTO, MAIS UMA VEZ, CAUSAR PREJUÍZO AO PACIENTE SEM TRAZER QUALQUER VANTAGEM À POSSÍVEL OFENDIDA, QUE NÃO TEM QUALQUER INTERESSE LEGALMENTE ABARCADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO EM RETER DOCUMENTOS PESSOAIS QUE NÃO LHE PERTENCEM.

5. POR CONSEQUÊNCIA, COMO BEM SUGERIU A DOUTA PROCURADORIA, DEVE SER PERMITIDO O ACESSO DE TERCEIRO INDICADO AO JUÍZO, ACOMPANHADO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA PEGAR AS ROUPAS, CALÇADOS, DOCUMENTOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS, ALÉM DOS MEDICAMENTOS DO PACIENTE.

6. ENTENDO QUE A QUESTÃO DA GUARDA DO CACHORRO “TED” É AFETA, ASSIM COMO A OUTROS TEMAS RELACIONADOS NO CAPÍTULO ANTERIOR, A JUÍZO CÍVEL, INCABÍVEL SUA ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS, TANTO POR SEU EXAME REQUERER REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, QUANTO POR AQUELE SE TRATAR, PARA FINS DE DIREITO CIVIL, DE UMA COISA, CUJA PROPRIEDADE DEVE SER DISCUTIDA EM SEDE DE POSSÍVEL PARTILHA DE BENS.

7. POR FIM, VISTO QUE O ESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS ORA DISCUTIDAS JÁ SE DELONGA, NESTE MOMENTO, HÁ MAIS DE TRÊS MESES, FRISANDO-SE QUE O ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO VEDA O ESTABELECIMENTO AD ETERNUM DE MEDIDA CAUTELAR E OBSERVADA A PERTINENTE E ATUALÍSSIMA JURISPRUDÊNCIA JUNTADA PELO DOUTO ADVOGADO RELACIONADA AO REEXAME DE NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS, SOBREMANEIRA PELA DECISÃO ORA VERGASTADA TER MENCIONADO, CLARAMENTE, QUE ERAM “SUPERFICIAIS OS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLIGIDOS”, HÁ DE SE DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ÚNICA PARA AVERIGUAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS E SUA POSSÍVEL REAVALIAÇÃO.

CONCLUSÃO: CONHECIMENTO EM PARTE E DEFERIMENTO EM PARTE DA ORDEM NAQUILO CONHECIDO, DESCONHECENDO-SE ARGUMENTOS DE MÉRITO E DETERMINANDO:

A) A REVOGAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA QUE SE REFERE À “PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR O LOCAL EM QUE A DECLARANTE TRABALHA, SITUADO NA RUA CASTRO ALVES, Nº 1711, CENTRO, NESTA CIDADE [FEIRA DE SANTANA/BA], CONHECIDO COMO CLÍNICA DA CIDADE, DO QUAL DEVERÁ MANTER-SE AFASTADO POR 300 (TREZENTOS) METROS”;

B) A PERMISSÃO PARA QUE TERCEIRO INDICADO AO JUÍZO, ACOMPANHADO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, RECUPERE AS ROUPAS, CALÇADOS, DOCUMENTOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS, ALÉM DOS MEDICAMENTOS DO PACIENTE;

C) A DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DE PISO PARA QUE ESTE DESIGNE AUDIÊNCIA MULTIDISCIPLINAR, PARA REAVALIAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS, NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
tombados sob o número de
8029609-71.2023.8.05.0000
, da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como impetrante o advogado Yuri Carneiro Coelho, OAB/BA 15.649, e como impetrado o Juízo da Vara de Violência Doméstica da Comarca de Feira de Santana/BA.

ACORDA
M
os senhores Desembargadores, componentes da
Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE
e
CONCEDER NA EXTENSÃO CONHECIDA A ORDEM
de
Habeas Corpus
, de acordo com o voto da R
elatora, que foi vertido nos seguintes termos:

Salvador, .